Tribunal: TJPA
Processo: 0814153-04.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814153-04.2024.8.14.0000

PACIENTE: EVERALDO DE JESUS MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRIMAVERA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814153-04.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO
(OAB/PA 28.347)

PACIENTE:
EVERALDO DE JESUS MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE CONDENADO A PENA DE 03 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, PELO CRIME DE ESTELIONATO E USURA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COMPATIBILIDADE DO REGIME SEMIABERTO COM A PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

- NÃO HÁ INCOMPATIBILIDADE DA PRISÃO CAUTELAR MANTIDA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA E A FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO, NAS HIPÓTESES EM QUE SE TENHA A CORRESPONDENTE ADEQUAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL COM O REGIME IMPOSTO, MEDIANTE A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA PROVISÓRIA DA PENA, E DESDE QUE IDÔNEA A FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA PELA SENTENÇA PARA MANTER A CONSTRIÇÃO DO SENTENCIADO, CONFORME REQUISITOS ESTABELECIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

-
IN CASU,
A PRISÃO PREVENTIVA DO AGENTE FOI MANTIDA TENDO COMO FUNDAMENTO A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
,
POIS OS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS INDICARAM QUE O RÉU É CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA, RESPONDEDO A OUTRO PROCESSO (
0800343-29.2021.8.14.0044
) NO QUAL FORA CONDENADO PELA MESMA PRÁTICA DELITUOSA CONTRA TRÊS IDOSOS. LOGO, A MEDIDA VISOU IMPEDIR QUE O RÉU CONTINUE NA PRÁTICA DE DELITOS, VISTO QUE OS ELEMENTOS APONTAM QUE Ele FAZ DO CRIME UM MEIO DE VIDA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

34ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada em trinta de setembro de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0814153-04.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: PAULO REINALDO SANTIAGO DO ESPÍRITO SANTO
(OAB/PA 28.347)

PACIENTE:
EVERALDO DE JESUS MATOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE PRIMAVERA-PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
EVERALDO DE JESUS MATOS
,

em face de ato do Juízo da
Juízo de Direito da Comarca de Primavera/PA
, nos autos da Ação Penal nº
0800221-11.2024.814.0044
, condenado pela prática dos crimes de estelionato e usura.

Narra o impetrante, em síntese,
que o
Paciente teve sua prisão decretada em 12/05/2024, sendo preso em 21/05/2024 pela suposta prática do art. 171, do CPB e § 4º-A, da Lei nº 1.521/51, sendo

condenado a cumprir pena de
3
(três)

anos
e
6
(seis)

meses de reclusão, em regime Semiaberto, pelo crime de estelionato e 1 (um) ano pelo crime de usura, em regime aberto
. Ocorre que, no momento da sentença, o magistrado manteve, a prisão preventiva do Paciente, embora, o regime seja incompatível com a prisão preventiva.

Arguiu que não há justa causa para a manutenção da prisão preventiva do paciente, uma vez que o juízo de origem manteve a medida restritiva de liberdade sem a devida fundamentação idônea, bem como na tentativa de compatibilizar a prisão cautelar ao regime de pena aplicado em sentença indevidamente.

Assim, requer liminarmente a concessão da ordem, para expedir o alvará de soltura e ou medida diversa da prisão, e no mérito, a manutenção da ordem concedida
. Deseja fazer sustentação oral

Deneguei
a liminar (id.21738336), dos autos, solicitando informações à autoridade inquinada coatora.

Em sede de
informações
(id.21797056), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

a) Síntese dos fatos e do processo:

Trata-se de AÇÃO PENAL movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face de EVERALDO DE JESUS MATOS, em razão da suposta prática dos crimes de usura, tipificado no art. 4º, da Lei n. 1.521/51, e de estelionato, previsto no art. 171, do Código Penal.

Narra a denúncia, em síntese, que no início de janeiro de 2024, neste município de Primavera, o paciente EVERALDO DE JESUS MATOS supostamente emprestou, cobrando juros de 25% ao mês, o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) para a vítima Carlos Eduardo da Silva, a qual deixou seu cartão e senha como garantia. Em que pese ter realizado o pagamento da dívida, o ofendido alega que o investigado realizou um empréstimo de R$ 17.600,00 (dezessete mil e seiscentos reais), se apropriando indevidamente, em tese, mediante realização de compras, do valor de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) (ID. 114404125).

A denúncia foi recebida em decisão de 11.05.2024 (ID. 115253060) e, na mesma oportunidade, foi decretada a prisão preventiva do acusado, mediante representação da autoridade policial presidente do inquérito policial e após parecer favorável do Ministério Público.

O mandado de prisão foi cumprido em 21.05.2024, tendo sido realizada audiência de custódia em 22.05.2023, oportunidade em que foi mantida a prisão cautelar do paciente.

Após regular instrução processual, foi prolatada sentença em 22.08.2024 (ID. 123805710) julgando procedente a pretensão da denúncia e condenando o paciente pelos crimes do art. 4º, “a”, da Lei n. 1.521/51, às penas de 01 (um) de detenção, em regime aberto, e de 20 (vinte) dias-multa; e do art. 171, caput, do Código Penal, às penas de 03 (três) anos de reclusão, em regime semiaberto, e de 50 (cinquenta) dias-multa.

Consta dos autos recurso de apelação interposto pela defesa técnica do paciente.

Por derradeiro, destaca-se que este Juízo, em 04.07.2024, prestou informações em habeas corpus nos autos n. 926339 – PA (2024/0240342-0), ao Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (ID. 119390639). Além disso, no dia 28.05.2024, também prestou informações em habeas corpus nos autos do processo n. 0808641-40.2024.8.14.0000, de relatoria da Exma. Sra. Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA (ID. 116509443).

b) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

Em sentença, foi fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da sanção de reclusão relativa ao delito de estelionato, ante a existências de circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo negado o direito de recorrer em liberdade ao paciente.

A causa ensejadora da medida constritiva está devidamente delineada na sentença (ID. 123805710), da qual colho os seguintes excertos:

NEGO ao acusado o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista permanecerem os requisitos de sua custódia cautelar, robustecidos sobretudo diante dos elementos sobejamente expostos nesta sentença (CPP, art. 387, § 1º). Conforme decisão de ID. 115253060, que recebeu a denúncia e decretou a prisão cautelar, a conduta do acusado é marcada por gravidade concreta, ante, especialmente, o aproveitamento da condição de vulnerável – analfabeto – da vítima. Verifica-se, ademais, a periculosidade concreta do réu e o risco de reiteração, ante a existência de ação penal em curso pelo mesmo crime (Certidão de Antecedentes Criminais – ID. 113311060), na qual o acusado também foi condenado pela mesma prática delituosa contra três idosos. Acrescente-se, ainda, inclusive o depoimento da companheira do acusado, que informou ser comum o acusado fazer empréstimos para outras pessoas, desse modo, resta configurado o receio de que, em liberdade, o acusado encontre estímulo para manter semelhante conduta.

Assim, entendo estarem presentes os motivos da decretação da custódia preventiva do acusado, consubstanciados pelos pressupostos à prisão (fumus comissi delicti), os quais se encontram relacionados no bojo desta decisão (materialidade e autoria). Além disso, a prisão é necessária à vista da presença de fundamento à reprimenda legal (periculum libertatis), com o objetivo de resguardar a ordem pública e a paz social, prevenindo novos delitos, haja vista a periculosidade concreta do réu. Nesse passo, considerando a ausência de alteração do quadro fático e a inexistência de fatos novos, ainda subsistem os motivos ensejadores da manutenção da custódia cautelar, sendo a segregação necessária para a garantia da ordem pública, bem como para prevenir a prática de outros crimes. Ainda, o réu permaneceu custodiado durante todo o curso do processo e foi condenado pela prática de crime doloso à pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, o que recomenda a manutenção da prisão preventiva.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO DA SÚMULA N. 691 DA SUPREMA CORTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não se admite habeas corpus contra decisão negativa de liminar proferida em outro writ na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância. Súmula n. 691/STF. 2. No caso, como o Agravante é reincidente específico, tendo em vista a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, é cabível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, nos termos do art. 33, § 2.º, alínea b, do Código Penal e da Súmula n. 269 desta Corte. 3. O não reconhecimento do direito de apelar em liberdade está suficientemente fundamentado na necessidade de se acautelar a ordem pública, tendo em vista a reiteração criminosa do Agravante. 4. Segundo orientação desta Corte Superior de Justiça, não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena, devendo, no entanto, ser compatibilizada a prisão cautelar do Apenado com as regras próprias desse regime. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HABEAS CORPUS Nº 640.933 - SP (2021/0018728-0), julgado em 23 de fevereiro de 2021. Relatora: Ministra Laurita Vaz).

Em razão do regime aplicado, concedo ao réu o direito de cumprir a pena em estabelecimento prisional compatível com o regime fixado nesta sentença (semiaberto)

A custódia cautelar do paciente foi decretada e mantida em sentença observando-se os requisitos legais, com base, especialmente, nos seguintes fundamentos: (I) necessidade de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do crime atribuído ao paciente, porquanto o acusado reteve o cartão e a senha da vítima no contexto de “agiotagem”, assim como por ter se aproveitado de vulnerabilidade do ofendido, o qual é pessoa analfabeta; (II) periculosidade social do agente, nos termos da jurisprudência do STJ (AgRg no RHC n. 168.285/PE), uma vez que o paciente já responde a outro procedimento criminal nesta Comarca (proc. 0800343-29.2021.8.14.0044), também por estelionato e com o mesmo modos operandi (empréstimos bancários); (III) necessidade de resguardar o meio social, como forma de evitar a reiteração criminosa do paciente. c) Informações sobre os antecedentes criminais e primariedade do(a) paciente, e, sendo possível, sua conduta social e personalidade:

Dos autos consta certidão de antecedentes criminais positiva, sendo o paciente réu pelo crime de estelionato nos autos da ação penal n. 0800343-29.2021.8.14.0044. Registra-se que nos autos da referida ação penal n. 0800343-29.2021.8.14.0044, fundamento da periculosidade social e do risco de reiteração, o ora paciente foi condenado – em decisão que ainda pende recurso – por delitos de estelionato majorado (CP, art. 171, § 4º) em continuidade delitiva, a uma pena de reclusão de 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, em regime semiaberto (anexo).

d) Informações concernentes ao lapso temporal da medida constritiva
:

A prisão foi decretada em 11.05.2024 e cumprida pela autoridade policial deste Município em 21.05.2024, estando o paciente preso desde então.

e) Indicação da fase em que se encontra o procedimento
: Os autos encontram-se em prazo de ciência quanto à sentença para a acusação e a defesa, sendo que esta última já interpôs recurso de apelação.

f) Juntada, quando indispensável, de cópias dos documentos processuais, tais como
:
denúncia, prisão preventiva, certidões etc.:

Em anexo, segue, por cópia: a) antecedentes criminais (ID. 113311060); b) denúncia (ID. 114404125); c) decisão que decretou a prisão (ID. 115253060); d) sentença (ID. 123805710); e) recurso de apelação (ID. 123874569); f) sentença do processo 0800343-29.2021.8.14.0044; g) ofício ao STJ (ID. 119390639); h) ofício ao TJPA (ID. 116509443).”

Nesta
Superior Instância
(id nº 22146485), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não haver qualquer ilegalidade na segregação cautelar do paciente.
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
haver constrangimento ilegal porquanto a manutenção da prisão preventiva apresenta condição mais gravosa do que o regime imposto na sentença condenatória (Semiaberto). Sendo incompatível a manutenção da forma intermediária de cumprimento de pena com a segregação cautelar, assim, pugna a Defesa pela revogação do cárcere provisório.

Adianto desde logo que
conheço
do writ

e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro coação ilegal a ser reparada,
consoante razões jurídicas a seguir expostas.

Não há incompatibilidade da prisão cautelar mantida pela sentença condenatória e a fixação do regime de cumprimento de pena no regime semiaberto, nas hipóteses em que se tenha a correspondente adequação do estabelecimento prisional com o regime imposto, mediante a expedição de carta de guia provisória da pena, e desde que idônea a fundamentação expendida pela sentença para manter a constrição do sentenciado, conforme requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

In casu,
o Juízo
a quo
em Sentença,
manteve a prisão preventiva do Paciente,
por ainda estarem presentes os requisitos do art. 312, do CPP. Entendeu ainda que, a prisão preventiva do Acusado, é medida necessária
para garantia da ordem pública
, pois os elementos constantes dos autos indicaram a gravidade do delito, aproveitando-se da condição de vulnerabilidade da vítima (analfabeto) e que, o réu, ora paciente, é contumaz na prática delitiva, uma vez que responde a outro processo (0800343-29.2021.8.14.0044) pela mesma prática delituosa contra três idosos, conforme certidão de antecedentes criminais (id.21797384). A medida visa impedir que, o mesmo continue na prática de delitos, pois elementos apontam que, faz do crime, um meio de vida.

Os crimes de
estelionato
, cometidos pelo Paciente, são grave, principalmente por se tratar da vulnerabilidade das vítimas. O Juízo
a quo,
fundamentou idoneamente a manutenção da prisão dele. Está evidenciado indícios de
autoria
e de
materialidade,
dos citados crimes. Os requisitos do art. 312 do CPP, foram cumpridos. A Prisão dele, encontra-se devidamente justificada.

Restou comprovado que, o Sentenciado fazia do delito, seu meio de vida e que, conforme narrativa de sua companheira no qual declarou “
ser comum o acusado fazer empréstimos para outras pessoas
”. A prisão do mesmo
deve ser mantida, como forma de resguarda a Ordem pública.
Estão preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Como bem salientou a Procuradoria em seu parecer, A conduta delitiva do Paciente colocou em risco a ordem social, no Município de Primavera onde foi preso em flagrante, pela prática reiterativa. Há a necessidade de privar a liberdade do Paciente, do convívio social. Não é possível revogar a prisão do Paciente, por estarem presentes, os requisitos do art. 312, do CPP que, justifica manter a prisão preventiva decretada.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DE DIMINUIÇÃO SOBRE A PENA-BASE. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. COMPATIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA COM O REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)

3. Sendo o réu primário, fixa-se o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena superior a 4 (quatro) anos e que não excede 8 (oito) anos, nos termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal. 4. Presentes os requisitos ensejadores da segregação cautelar, cabível a sua manutenção até o trânsito em julgado ou até demonstrada a insubsistência dos motivos ensejadores de sua aplicação, mediante a alocação do preso em estabelecimento penal adequado ao cumprimento da pena. Precedentes TJDFT e STF (...).
(
TJ-DF, 0706196-18.2020.8.07.0019, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Data de Julgamento: 28/10/2021, 2ª Turma Criminal, Publicado no DJE : 12/11/2021).

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. ROUBO MAJORADO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE.
SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA
DA
ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO
DA PRISÃO
CAUTELAR COM REGIME SEMIABETO DETERMINADO NA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...) III - Na hipótese, a negativa de recorrer em liberdade encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade do Agravante acarretaria risco à ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta
da
conduta imputada ao Agravante, consistente em roubo majorado pelo concurso de pessoas, no qual houve o emprego de simulacro de arma de fogo para constranger a vítima, eis que, em tese, ele teria participado de empreitada criminosa, que resultou na subtração de pertence
da
ofendida; nesse sentido, consta na decisão objurgada que "[...]Segundo os relatos, policiais capturaram o custodiado e o seu comparsa adolescente após visualizar os mesmos e mais dois elementos, em duas motocicletas, realizando a subtração do telefone celular
da
vítima Dryelle, mediante grave ameaça", circunstâncias que evidenciam um maior desvalor
da
conduta e a periculosidade do agente, justificando a manutenção
da
medida extrema em seu desfavor.
IV - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a
revogação da prisão
se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição
da
segregação cautelar, como na hipótese.
Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas
da prisão
.
V - Estabelecido o regime inicial
semiaberto
na sentença condenatória, deve o Agravante aguardar o trânsito em julgado de sua
condenação
em tal regime, compatibilizando-se a
prisão
cautelar com o modo de execução determinado na sentença condenatória.
VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.
Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC

748849/RJ, Ministro Jesuíno Rissato, Quinta Turma, Julgado em: 09/08/2022, Publicado em: 18/08/2022).

Assim, mantenho a segregação cautelar do réu/paciente
procedendo-se à alocação do condenado em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, onde deverá cumprir a prisão preventiva, até o trânsito em julgado da sentença e início da prisão pena.

Ante o exposto,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça, por não verificar constrangimento ilegal a ser sanado por meio do presente
Habeas Corpus,

CONHEÇO
e
DENEGO
a pretensão em análise.

É como voto.

Belém/PA, 30

de setembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 30/09/2024